Tribunal: TCU
Processo: 024.372/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.639/2017-4 - Acórdão AC-2621/2025-PL, item 9.1

Inteiro teor:
Acórdão 228/2026-TCU-Plenário Trata-se de processo de acompanhamento de parcelamento de dívida (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, referente a multa individual aplicada a Cacildo de Medeiros Brito Cavalcante, no âmbito do Processo Processo 029.639/2017-4 . Considerando que, por meio do Acórdão 2621/2025-TCU-Plenário , foi aplicada multa ao responsável, no valor de R$ 35.00,00 (trinta e cinco mil reais), com fulcro no art. 58, I e II, da Lei 8.443/1992; considerando que o valor acima foi recolhido integralmente, conforme pesquisa no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU), peça 8 do presente processo. os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir quitação a Cacildo de Medeiros Brito Cavalcante, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.1 do Acórdão 2621/2025-TCU-Plenário , e apensar os autos ao TC Processo 029.639/2017-4 . 1. Processo TC- Processo 024.372/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Cacildo de Medeiros Brito Cavalcante (XXX.211.334-XX). 1.2. Interessados: Astep Engenharia Ltda (10.778.470/0001-34); Construtora Andrade Guedes Ltda (08.073.264/0001-87); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco (11.554.474/0001-00); Entidades/órgãos do Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.